Tribunal: TJSP
Processo: 2152591-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVADO. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVADO. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo de rigor a reforma da decisão. Precedentes do STJ. - RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM FAVOR DOS PATRONOS DO AGRAVADO - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO AGRAVANTE. Parte do valor exigido em face do Agravado diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor dos patronos do Agravante. Por se tratar de verba de natureza alimentar, não está adstrita à impenhorabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é possível a constrição sobre os vencimentos líquidos do Agravante. - NECESSIDADE APENAS DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL PLEITEADO DE 20% (VINTE POR CENTO) e 30% (TRINTA POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO E APOSENTADORIA DO AGRAVADO. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE PONTO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152591-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A, é agravado JOSÉ SPINDOLA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152591-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2428
2
VOTO No: 2428
AGRV.No: 2152591-15.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (5a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A
AGDO. : JOSÉ SPINDOLA DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVADO. Salvo as
hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos
rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento
e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código
de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa
humana, sendo de rigor a reforma da decisão. Precedentes do
STJ. - RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
VALOR REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA
FIXADA EM FAVOR DOS PATRONOS DO AGRAVADO -
POSSIBILIDADE
DE
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DOS
PROVENTOS DO AGRAVANTE. Parte do valor exigido em face do
Agravado
diz
respeito
aos
honorários
advocatícios
de
sucumbência fixados em favor dos patronos do Agravante. Por
se tratar de verba de natureza alimentar, não está adstrita à
impenhorabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, é possível a constrição sobre os vencimentos líquidos do
Agravante. - NECESSIDADE APENAS DE REDUÇÃO DO
PERCENTUAL PLEITEADO DE 20% (VINTE POR CENTO) e 30%
(TRINTA POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O
RENDIMENTO LÍQUIDO E APOSENTADORIA DO AGRAVADO. -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE PONTO.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A, nos autos do “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA”, que move em face de JOSÉ SPINDOLA DE OLIVEIRA, contra a
decisão de fl. 23, do Juiz ROGÉRIO TIAGO JORGE, que indeferiu o pedido do
Agravante de penhora de 20% dos rendimentos líquidos que o Agravado
recebe da empresa AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152591-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2428
3
penhora de 30% do benefício que recebe pela sua aposentadoria.
Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, que: a) as
diversas tentativas para o recebimento de seu crédito através dos sistemas
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e penhora de Nota Fiscal Paulista,
restaram infrutíferas; b) o Agravado aufere mais de R$ 9.000,00 (nove mil)
reais mensais; c) a impenhorabilidade do salário não é absoluta; d)
subsidiariamente, requer a penhora do salário do Agravado e de sua
aposentadoria para o pagamento dos honorários advocatícios, que são verba
de natureza alimentar (fls. 01/10).
O recurso foi preparado (fls. 11/13), e instruído com as
peças de fls. 14/24.
Às fls. 26/27, restou determinado o processamento do
recurso. Na mesma oportunidade foi determinada a intimação do Agravado
para apresentar resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual
do recurso.
O Agravado apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão (fls. 30/33).
Por fim, anoto que houve oposição ao julgamento virtual
do recurso (fl. 39).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre Magistrado de 1o
grau, a r. decisão merece reforma parcial.
Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV,
do Código de Processo Civil, a efetivação de penhora de valores oriundos de
rendimentos de natureza salarial em qualquer porcentagem afronta o disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152591-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2428
4
no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade
da pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e desta Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR.
PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO
DEVEDOR
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como
regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora
para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649,
IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam
50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833,
IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão
recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 20/11/2018) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE.
BLOQUEIO
BACEN-JUD.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento de
confissão de dívida. Créditos de salário da executada na
conta-corrente,
objeto
do
bloqueio.
Regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos que não comporta
mitigação. Ausência das exceções previstas no artigo 833,
§ 2o, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098567-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152591-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2428
5
Data
do
Julgamento:
25/07/2018;
Data
de
Registro:
27/07/2018) (Grifei)
Assim, de rigor a manutenção da decisão ora recorrida
em relação ao reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial para o
pagamento da dívida.
Por outro vértice, em relação ao pedido subsidiário de
penhora da verba de natureza alimentar - honorários advocatícios -, o recurso
merece parcial provimento.
Com efeito, o valor devido pelo Agravado diz respeito ao
pagamento do débito de R$ 52.674,51 (cinquenta e dois mil, seiscentos e
setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), dos quais R$ 10.062,74
(dez mil e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referem-se aos
honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor dos patronos do
Agravante.
Assim, em razão da verba honorária possuir natureza
alimentar, a mesma não está adstrita à impenhorabilidade de acordo com o
que prevê o § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil.
Neste sentido o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO
CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de
que os honorários advocatícios são considerados verba
alimentar,
sendo
possível
a
penhora
de
verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152591-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2428
6
remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é
possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu
pagamento. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp
1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) (Grifei)
No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1093557/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe 22/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, REPDJe
24/08/2017, DJe 27/06/2017.
Assim, tendo em vista a possibilidade de constrição sobre
o ativo financeiro de titularidade do Agravado, ainda que seja fruto de sua
atuação na empresa AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA e de
sua aposentadoria, de rigor a reforma da decisão neste ponto.
Por fim, o percentual pleiteado pelo Agravante merece
redução de 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), para 10% (dez por
cento) sobre o rendimento líquido que o Agravado recebe da empresa AGCO
DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA e de sua aposentadoria, a fim de
serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como para se resguardar a subsistência o Agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152591-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2428
7
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para deferir a penhora de 10% (dez por cento) sobre o rendimento líquido
que o Agravado recebe da empresa AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES
AGRÍCOLAS LTDA e de sua aposentadoria, para o pagamento dos
honorários sucumbenciais. No mais, mantenho a decisão agravada.
CARLOS GOLDMAN
Relator